Tribunal: STF
Processo: Rp 1174
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-11-28
Data de publicação: 1984-11-28

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
- A POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE FUNCIONÁRIO EM
DISPONIBILIDADE EM CARGO EQUIVALENTE, RESPEITADA A
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL EXIGIDA, NÃO VIOLA NENHUM PRECEITO
CONSTITUCIONAL FEDERAL.
- O MESMO, POREM, NÃO OCORRE QUANTO A NOMEAÇÃO DE QUEM
CONTAR MAIS DE 10 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, TENDO A
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL EXIGIDA, POIS NESSE CASO O
DISPOSITIVO EM EXAME ALUDE A PRIMEIRA INVESTIDURA, E OFENDE
O DISPOSTO NO PAR. 1. DO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- POR OUTRO LADO, AO CRIAR A LEI ESTADUAL, NO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO, UM CARGO DE AUDITOR-GERAL, EM COMISSAO,
A SER PROVIDO PELO GOVERNADOR, A QUE FICAM SUBORDINADOS OS
AUDITORES EFETIVOS DESSA CORTE DE CONTAS, FERIU A AUTONOMIA
QUE E INSITA A ESSES TRIBUNAIS EM FACE DO PODER EXECUTIVO.
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA
PROCEDENTE EM PARTE.